Tribunal: TJMT
Processo: 1017987-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017987-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS - CPF: 535.115.491-91 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA REALIZADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 321 E 485, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando do julgamento, o magistrado deverá não só conhecer do pedido autoral, mas também realizar detida análise quanto a sua procedência, socorrendo-se, para tanto, das narrativas fáticas e fundamentações jurídicas levadas ao processo, ou seja, de todas as causas que fundamentam os pedidos; a famigerada causa de pedir. 2. A causa de pedir é essencial a qualquer processo, pois cria um nexo de causalidade entre os fatos constitutivos do pedido e a fundamentação jurídica, ou seja, o pedido deve guardar relação de pertinência com a causa de pedir, sendo ela fundamental, inclusive, para que a contraparte exerça, ampla e adequadamente, os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa. 3. Estabelece o art. 319 do Código de Processo Civil que deverá a petição inicial indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, assim como o pedido com as suas especificações. Mais adiante, em seu art. 321, o referido Diploma Legal dispõe que “juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”, dando ao juiz, em casos de descumprimento da diligência, a prerrogativa de extinguir o feito sem resolução de mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017987-45.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1017987-45.2020.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO SA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321 e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, diante do não atendimento à intimação para emenda da petição inicial, a fim de que fosse adequada a narrativa dos fatos à causa de pedir (cf. Id. no 89511539).

Sustenta o autor/apelante que “
não há que se falar em inépcia da inicial quando com simples leitura dos fatos e dos pedidos é possível identificar a causa de pedir e os pedidos
” (cf. Id. no 89511547 – pág. 7).

Afirma, ademais, que
“os fatos, documentos, narrativa e pedidos são conexos e conseguem imprimir com clareza a causa de pedir e o pedido”
, e que tudo “
foi massivamente exposto e apontado na exordial e nos embargos a declaração apresentados, porém, ainda com tudo detalhadamente abordado lamentavelmente o juízo de piso entendeu que os fatos não tinham contexto com os pedidos e julgou a demanda sem resolução do mérito por inépcia da inicial
”

(cf. Id. no 89511547 - pág. 9).

Pede, pois, a reforma da sentença apelada, uma vez que, segundo o autor/apelante, ocorreu “
erro de julgamento
” (cf. Id. no 89511547 – pág. 9).

Nas contrarrazões, o banco réu/apelado pugna pela manutenção da r. sentença combatida e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. no 89511550 – pág. 4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No despacho proferido em 21 de setembro de 2020, após verificar que os fatos narrados na exordial não estavam adequados à causa de pedir, o MM. Juiz determinou a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 15 dias, sanasse a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. Id. no 89511534).

No dia 15 de outubro de 2020, buscando sanar o vício processual apontado pelo MM. Juízo e impedir que o processo fosse extinto sem resolução de mérito, o autor/apelante apresentou emenda aos termos da petição inicial, limitando-se a repisar, de forma resumida, os mesmos termos constantes da peça de ingresso (cf. Id. no 89511538).

Diante da análise da emenda à peça vestibular, o Juízo
a quo
, por entender que o autor/apelante “
não cumpriu com o determinado no (ID 39421432), eis que não adequou a narrativa dos fatos à causa de pedir
”, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, posto que, segundo ele, “
a parte autora não adotou todas as medidas indispensáveis à propositura da demanda
” (cf. Id. no 89511539).

A r. sentença prolatada foi questionada mediante embargos declaratórios opostos pelo autor/apelante, para que, por meio do qual, o MM. Juízo se manifestasse “
sobre o cumprimento da intimação e consequentemente a reforma/anulação da sentença embargada
” (cf. Id. no 89511541), oportunidade na qual o magistrado julgou improcedente o recurso de embargos de declaração e manteve extinto o feito.

Inconformado, por entender que a peça exordial atende a todos os requisitos estabelecidos pelo Código Processual Civil, que “
a petição é clara, objetiva e possui nexo entre a causa de pedir e os pedidos
” e que a emenda à inicial foi apresentada tempestivamente, interpôs o autor/apelante o presente recurso de apelação buscando ver reformada a r. sentença.

O nascimento de um processo se dá quando há pretensão resistida por uma parte em face de outra, podendo a parte cujo direito foi violado provocar o Poder Judiciário para que seja promovida a composição da lide; e essa resposta jurisdicional, quanto ao acolhimento ou rejeição do pleito, somente restará satisfeita após análise acurada dos fatos e provas levados aos autos.

Quando do julgamento, o magistrado deverá não só conhecer do pedido autoral, mas também realizar detida análise quanto a sua procedência, socorrendo-se, para tanto, das narrativas fáticas e fundamentações jurídicas inseridas no processo, ou seja, de todas as causas que fundamentam os pedidos; a famigerada causa de pedir.

A causa de pedir é essencial a qualquer processo, pois cria um nexo de causalidade entre os fatos constitutivos do pedido e a fundamentação jurídica, ou seja, o pedido deve guardar relação de pertinência com a causa de pedir, sendo ela fundamental, inclusive, para que a contraparte exerça, ampla e adequadamente, os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Estabelece o art. 319 do Código de Processo Civil que deverá a petição inicial indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, assim como o pedido com as suas especificações. Mais adiante, em seu art. 321, o referido Diploma Legal dispõe que “
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”, dando ao juiz, em casos de descumprimento da diligência, a prerrogativa de extinguir o feito sem resolução de mérito.

No presente caso, verifico que o MM. Juízo extinguiu o feito não em razão de ter o requerente deixado transcorrer
in albis
o prazo de 15 dias, mas sim pelo fato de a emenda à inicial ter sido insatisfatória, precária, uma vez que, conforme salientado alhures, o autor/apelante se limitou a reproduzir, de forma ainda mais resumida, os mesmos termos traçados em sede exordial, não demonstrando de forma clara e precisa os elementos indispensáveis exigidos pelo magistrado através do despacho publicado sob o Id.
no
89511534. Diante disso, por não ter sido emendada a contento, ou seja, por ter se mantido inepta, restou claramente inviável decisão a respeito de pleitos dissociados dos fatos narrados e dos fundamentos.

Assim, não há falar em “
erro de julgamento
”, tampouco em ausência de fundamentação da sentença apelada, conforme levantado em sede de embargos declaratórios, pois correta a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela sucumbente, observada a regra do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021